Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE.

1. Devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao cliente que teve o nome negativado em razão de falha de segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, que permite a contratação fraudulenta em seu nome e, por conseguinte, a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente a compensar a vítima pelos transtornos suportados, impondo-se a sua majoração ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.Recurso conhecido e provido.